Tribunal: TJPA
Processo: 0801861-59.2021.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801861-59.2021.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU, AMAZON GESTAO MEDICA E HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0801861-59.2021.8.14.0107

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

SENTENCIADO: AMAZON GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR LTDA.

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. LEI FEDERAL Nº 14.331/21 SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

1)

O processo licitatório se destina a garantir a observância do princípio da isonomia entre os licitantes, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos demais princípios que lhes são correlatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Dom Eliseu que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Amazon Gestão Médica e Hospitalar Ltda. em desfavor da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, concedeu a ordem pleiteada, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Ante o exposto,
concedo a segurança
, e
declaro nulos os atos decisórios que habilitaram a empresa V L Santos da Silva Serviços Médicos EIRELI
.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública, e sem honorários, por força do art. 25 da lei 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por remessa necessária, conforme art. 14, §1º, Lei 12.016/2009.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.”

Dos autos se extrai (ID 13645634 – fls. 1/13), que a impetrante é empresa prestadora de serviço na área de gestão médica concorrente ao processo de chamada pública SMS/CPL nº 003/2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu.

Assevera que realizada a sessão de abertura dos envelopes, todas as empresas concorrentes foram consideradas inaptas e, após a apresentação dos recursos, a Comissão de Licitação proferiu decisão descredenciando e empresa GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 26.634.582/0001-51, considerando o apontamento sobre uma certidão vencida; e credenciando a empresa V.L. SANTOS DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI – EPP, CNPJ 23.625.287/0001-40, tendo a empresa apresentado inúmeras irregularidades, dentre as quais: 1) Atestado de Capacidade Técnica sem especificar o exigido pelo Edital; 2) Certidão Federal expirada; 3) Ausência de Certidão Negativa de Falência e Concordata; e 4) Ausência da Declaração 123/2006.

Assim, entendo não observado o Princípio da Isonomia, recorre ao Poder Judiciário buscando a concessão da segurança, no sentido de que sejam anulados os atos decisórios que habilitaram a empresa V.L. SANTOS DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI

a contar da decisão do recurso, bem como seja a mesma declarada inabilitada do certame e, consequentemente, excluída; por não estar apta a contratar com a Administração de Dom Elizeu-PA na chamada pública SMS n° 003/2021.

Em decisão de ID 13645659 – fls. 1/6, o juízo deferiu a medida liminar requerida e suspendeu o processo licitatório de chamada pública nº 003/2021.

A Prefeitura Municipal de Dom Eliseu apresentou as informações requeridas, rechaçando os argumentos da impetrante e postulando o prosseguimento do certame. (ID 13645666 – fls. 1/13).

Sobreveio a sentença (ID

13645685 – fls. 1/7) confirmando a liminar a concedendo a segurança pleiteada no sentido de declarar nulos os atos decisórios que habilitaram a empresa V L Santos da Silva Serviços Médicos EIRELI.

Em ID 13645693 – fls. 1, determinada a remessa ao segundo grau de jurisdição em remessa necessária, face a não interposição de recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público pronunciou-se pela confirmação da sentença (ID 20619315 – fls. 1/9).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

É de conhecimento que o processo licitatório é a regra geral para contratação junto à Administração Pública e para tal deve obedecer aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, com o objetivo de imprimir igualdade, transparência e impessoalidade ao processo como um todo.

A Lei nº 14.133/2021, chamada Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e reitera os princípios elencados no artigo 37 do texto constitucional, a saber.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, dispõe:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No caso em tela, entendo correta a sentença ora reexaminada, senão vejamos.

A impetrar o presente Mandado de Segurança, a empresa Aires Gestão Médica e Hospitalar Ltda. o fez apontando diversas irregularidades no processo de licitação, especialmente em quatro pontos, todos referentes aos documentos de habilitação empresa declarada vencedora do certame, quais sejam, 1) Atestado de Capacidade Técnica sem especificar o exigido pelo Edital; 2) Certidão Federal expirada; 3) Ausência de Certidão Negativa de Falência e Concordata; e 4) Ausência da Declaração 123/2006.

Ao proferir a sentença, o Magistrado de origem avaliou cada item apontado e constatou que as empresas inabilitadas, assim o foram por conta dos mesmos motivos, conforme as decisões administrativas que entendo pertinente transcrever:

Quanto à empresa Instituto de Saúde da Amazônia – ISAM

“A licitante apresentou o Atestado de capacidade técnica genérico sem quantidade e prazos com o objeto, estando em desacordo com o exigido no item 4.2.4. “a” do Edital. Por fim ressalta-se que a empresa cumpriu os demais requisitos do edital, não havendo ponderações a respeito, ao ver dessa Comissão Permanente de Licitação, contudo, face todo o relato supra, a Licitante INSTITUTO DE SAÚDE DA AMAZÔNIA – ISAM resta como não credenciada por descumprir o item 4.2.4. “a” do Edital.”

Quanto à empresa Labclin Lab Análises Clínicas Eireli – Epp

“A licitante apresentou o Atestado de Capacidade Técnica genérico sem a quantidade e prazos com o objeto estando em desacordo com o exigido no item 4.2.4. “a” do Edital, não apresentou a Prova de Regularidade Junto a Fazenda Municipal da Sede da Licitante, estando em desacordo com o exigido no item 4.2.3. “f” do Edital, assim como não apresentou a certidão de falência ou concordata, em desacordo com o exigido no subitem, 4.2.2.2. Não havendo ponderações a respeito, ao ver desta Comissão Permanente de Licitação, contudo, face todo o relato supra, a Licitante LABCLIN LAB ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI EPP, resta como não credenciada, por descumprir o item 4.2.4 “a”, 4.2.3 “f” e 4.2.2.2 do Edital.”

Nesse sentido a empresa Aires Gestão Médica Hospitalar Ltda, apresentou recurso administrativo, argumentando que outras duas empresas da mesma forma não estariam aptas pelos mesmos motivos acima descritos, quais sejam, V. L. SANTOS DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI e GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Acolhido, o recurso resultou no descredenciamento da empresa Gestão Médica, restando como única credenciada e declarada vencedora do certame a V. L.

Santos da Silva Serviços Médicos Eireli.

No entanto, permaneciam evidentes as irregularidades, posto que a empresa vencedora estava com a Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União vencida, e não se tem notícia nos autos se a irregularidade foi sanada posteriormente. (ID 13645642 – fls. 1).

Portanto, mesmo após a impetrante ter demonstrado as irregularidades na documentação apresentada, ainda assim, a Comissão de Licitação proferiu decisão que habilita empresa com documentação irregular, o que demonstra o equívoco da administração pública municipal na execução do processo licitatório, especialmente quanto à análise dos documentos das empresas participantes, em afronta à Lei 14.331/21 (Lei de Licitações) e à própria Constituição Federal.

Assim, considerando que o processo licitatório se destina a garantir a observância do princípio da isonomia entre os licitantes, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos demais princípios que lhes são correlatos, o que não ocorreu.

Desse modo, entendo que a decisão reexaminada está assentada nos requisitos, não merecendo, portanto, reparo a sentença proferida pelo juízo de origem.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024